Tribunal: TJDFT
Processo: 0744889-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE UM SEXTO DA PENA BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
2. Recurso provido.